Tribunal: STF
Processo: RHC 248893
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daniel Correa Gonçalves, em 21.10.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 937.612/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 12.9.2005, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela alegada prática dos crimes do inc. V do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 e art. 29 (tentativa de homicídio qualificado em concurso de pessoas), dos 
incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado em concurso de pessoas), por três vezes, e do parágrafo único do art. 288 na forma do art. 69 (associação criminosa em concurso material) do Código Penal (e-doc. 5).



    3. Em 18.10.2006, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS pronunciou o recorrente pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado, tendo-o impronunciado pela prática do crime de associação criminosa, pelos fundamentos de ausência de comprovação de materialidade e autoria em relação a este crime 
(e-doc. 6).



    4. A defesa do recorrente e o Ministério Público estadual interpuseram o Recurso em Sentido Estrito n. 70020786257 contra essa decisão. Em 26.3.2008, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar o recorrente também pela prática do crime de associação criminosa (fls. 46-59, e-doc. 10). 



    5. Em 19.2.2009, o recorrente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de Novo Hamburgo/RS, nas Ações Penais ns. 019/2.06.0001782-3 e 019/2.05.0001064-9, às penas de vinte e oito anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no inc. V do § 2º do art. 121 c/c art. 14 (tentativa de homicídio qualificado), duas vezes, nos incs. I e II do 
§ 2º do art. 157 (roubo majorado), por três vezes, e parágrafo único do 
art. 288 (associação criminosa), todos do Código Penal (e-doc. 8).



    Essa decisão transitou em julgado em 7.2.2012 (fl. 6, e-doc. 9). O início do cumprimento de pena, decorrente da condenação definitiva do recorrente, ocorreu em 23.7.2013 (fl. 2, e-doc. 6).



    6. Em 14.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 937.612/RS no Superior Tribunal de Justiça e pediu “(a) o deferimento de medida liminar, para o fim de sobrestar a execução da pena imposta, até que se julgue colegiadamente o mérito da impetração, concedendo-se o writ; (b) a expedição de ofício à digna autoridade judicial coatora, para que preste as informações; (c) seja colhido o parecer do MPF; e, por fim, (d) a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente DANIEL CORREA GONÇALVES, ratificando a decisão de deferimento da medida liminar, para a finalidade precípua de reconhecer-se a nulidade do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, e, diante disso, de todos os demais atos processuais, para, ao fim, se decretar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva” (fl. 29, e-doc. 3).



    7. Em 20.8.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar (e-doc. 14). Em 7.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.612/RS interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO JULGAMENTO E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS ALEGADA MAIS DE DOZE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de doze anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 42).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega “não exist(ir), ao cidadão jurisdicionado, qualquer ‘segurança jurídica’, porque a validez constitucional da fundamentação reside, em específico, na análise das particularidades de cada causa de índole criminal. Sobretudo em segundo grau de jurisdição provocado por recurso em sentido estrito e apelações, pois o efeito devolutivo importa amplo e pleno reexame de questões de fato e de direito. (...) Decidir, como ocorreu na hipótese em comento, com a frase solta ‘de que está correto o parecer do MP’, para, em sequência, automatizar um ‘Ctrl C + Ctrl V’, e fazer isso por centenas de vezes, pode ser tudo, menos julgar segundo a CF/88” (fl. 5, e-doc. 51).



    Afirma que, “na causa em exame, nota-se, como já se demonstrou e comprovou à saciedade, que existe o uso desenfreado e ilegal da ferramenta do Word de ‘copia e cola’, com o que avultam centenas e centenas de decisões idênticas ao acórdão proferido pela Col. 1.ª Câmara Criminal do Eg. TJ/RS. De outro giro, o ora paciente segue cumprindo pena, ainda que o processo-crime esteja inquinado por essa insuperável nulidade” (fl. 6, e-doc. 51).



    Salienta que, “na visão constitucional, o habeas corpus tem cabimento sempre que alguém estiver sofrendo constrangimento ilegal. Realmente, no texto do art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88, não há a previsão à ‘idade da ilegalidade’. No inc. IX do art. 93 da CF/88, está estipulada a sanção de nulidade para decisões não fundamentadas adequadamente ou imotivadas. Inexiste uma ressalva de que essas ‘nulidades deixarão de ser nulidades quando atingirem determinada idade processual’. Também por isso se mostra inválido o fundamento da ‘segurança jurídica’” (fl. 6, e-doc. 51).



    Sustenta que “decisão vazia de motivação idônea ou imotivada não se torna válida com a passagem do tempo, até porque também a garantia à publicidade somente se faz presente quando a decisão expressa os seus fundamentos. Uma decisão vazia de fundamentação também viola a garantia à publicidade. Na base disso, avulta uma dupla nulidade com origem constitucional, a qual nunca é validada pela preclusão” (fl. 13, e-doc. 51).



    Argumenta que “a inconteste prática de mencionar que se ‘deseja evitar tautologia’ e ‘copiar e colar o parecer ministerial’ também violou a garantia do Juiz natural (art. 5º, inc. LII, da CF/88), na medida em que não é função do MP votar e ser relator em Sessões de Julgamentos. Demais disso, houve, indiscutivelmente, um Tribunal de exceção, em que o Parquet denunciou o ora paciente e ele mesmo julgou o recurso em sentido estrito defensivo, sendo cristalina a afronta ao art. 5º, inc. XXXVII, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 51).



    Estes os pedidos: 



    “Isso posto, requer-se o que se segue: (a) seja deferida a medida liminar, a fim de que seja sobrestada a execução da pena restante; 
(b) seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus, para (b.1) declarar-se a nulidade do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, e, diante disso, de todos os demais atos processuais, para, ao fim, se decretar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; ou, alternativamente, (b.2) para se determinar que a Eg. 5ª Turma do Col. STJ enfrente a matéria de fundo do writ originário, nos moldes acima aventados” (fl. 15, e-doc. 51).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, 
a) o deferimento de medida liminar para sobrestar a execução da pena imposta ao agravante; b) o provimento do recurso, com a declaração de nulidade do acórdão estadual pelo qual julgado o Recurso em Sentido Estrito n. 70020786257, com a consequente nulidade da sentença do juízo da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual (Ações Penais 
ns. 019/2.06.0001782-3 e 019/2.05.0001064-9) e da pena imposta ao agravante, reconhecendo-se a extinção da punibilidade, em virtude de alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; c) ou, subsidiariamente, a determinação para que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reexamine a matéria apresentada no Habeas Corpus 
n. 937.612/RS.



    11. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado e associação criminosa, transitou em julgado em 7.2.2012 (e-doc. 9), antes de o Habeas Corpus n. 937.612/RS ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.8.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar a preclusão da tese defensiva de nulidade do acórdão do Tribunal estadual pelo qual julgado o Recurso em Sentido Estrito n. 70020786257, pelo qual pronunciado o recorrente, também, pela prática do crime de associação criminosa, por não ter sido arguida no Tribunal estadual no momento oportuno, nestes termos:



    “Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF: (...)



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012.)’



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 
7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido. (RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021.)’



    No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação no dia 26 de março de 2008, sendo que somente no dia 14 de agosto de 2024 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem” (fls. 2-8, e-doc. 42).



    14. Como afirmado no julgado objeto do presente recurso, a alegação de nulidade do acórdão do recurso em sentido estrito pelo qual pronunciado o recorrente está preclusa, pois suscitada depois da condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri e do trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 7.2.2012. Confiram-se, por exemplo, os estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.442-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus.



    2. Penal e Processo Penal.



    3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri.



    4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 



    5. Inércia da defesa. 



    6. Precedentes do STF. 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 



    2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 



    3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 237.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora